Tribunal: TJBA
Processo: 8073077-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073077-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ATICO DE SOUZA FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECEDENTE POSTERIOR DO STF. ART. 535, §7º, DO CPC. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 984 E 733 DO STF.

INAPLICABILIDADE IMEDIATA.
RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

A inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial, com fundamento em interpretação tida como incompatível com a Constituição Federal, somente pode ser alegada diretamente na execução se o julgamento do Supremo Tribunal Federal for
anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
, conforme impõe o art. 535, §7º, do CPC.

No caso, o precedente do STF (Tema 984 - RE 976610/BA), publicado em 26/02/2018, é
posterior
ao trânsito em julgado da decisão exequenda (14/12/2017), o que
inviabiliza o reconhecimento direto da inexigibilidade da obrigação
nos termos do §5º do art. 535, CPC.

A alegada relativização da coisa julgada inconstitucional, nos moldes do Tema 733 do STF,
não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais
, especialmente a anterioridade da decisão paradigma.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073077-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE ATICO DE SOUZA FILHO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHCER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.